Tribunal: TJMT
Processo: 1018922-85.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANDERSON WASMANN - CPF: 056.998.711-36 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO HÁBIL DA RELAÇÃO CONTRATUAL COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE
02 (DUAS)
INSCRIÇÕES POSTERIORES.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos inicias para declarar inexistentes os débitos contestados, e condenar a Recorrente ao pagamento de dano moral,
fixados no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

Em suas alegações iniciais, a parte consumidora, ora Recorrida, negou a responsabilidade pela obrigação questionada, no valor de R$ 544,15

(quinhentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos),
com data de inclusão em 10/03/2019,

referente ao contrato no. 056998711000036
,
ao passo que a Reclamada, ora Recorrente, mesmo possuindo o ônus de comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil,
não
anexou qualquer documento aos autos, a exemplo de faturas, contrato, gravação telefônica, que pudessem afastar a condenação, respaldando sua defesa apenas em meras alegações e por meio da juntada de telas sistêmicas no corpo da peça, incapazes de comprovar alguma relação jurídica entre as partes.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4.

Nesse sentido, não logrando êxito a empresa Recorrida em comprovar a regularidade do débito negativado, deve ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois o dano se dá na modalidade
in re ipsa
em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque
a negativação preexistente

realizada pela mesma empresa BRADESCO S.A,
com data de inclusão em 06/03/2019
,
no valor de R$ 238,28 (duzentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos)
foi declarada ilegítima nos autos de no. 1003467-80.2020.811.0003
, restando inaplicável, portanto, a Súmula 385 do STJ.

5.

Com efeito,
considerando que
inexistem negativações legítimas anteriores
, o
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor,
devendo ser reduzido diante da existência de duas inscrições posteriores
,
realizadas pelo banco BRADESCO S.A. no valor de R$ 218,67 (duzentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos),
com data de inclusão em 22/03/2019
e pelo banco BRADESCARD S.A no valor de R$ 823,69 (oitocentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos),
com data de inclusão em 15/11/2019
.

6.

Dano moral fixado no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) de acordo aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida
,
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito no valor de R$ 544,15

(quinhentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos), em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrente em 10/03/2019.

Contestado o feito, foi proferida sentença de mérito que declarou inexigibilidade do débito, e condenou a Recorrente ao pagamento de dano moral,
fixados no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformada, a instituição financeira BRADESCO S.A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, para que seja reduzido o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

Nas contrarrazões, a Recorrida pleiteou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da
falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar da empresa Recorrente,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
litteris:

“
Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)”

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial, mormente em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor: a indenização não apenas repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou pedagógica e intimidativa para o ofensor e a sociedade para evitar perdas e danos futuros.

Tal entendimento, inclusive é defendido pelo ilustre doutrinador SILVIO SALVO VENOSA, senão vejamos:

Do ponto de vista estrito, o dano imaterial, isto é, não patrimonial, é irreparável, insusceptível de avaliação pecuniária porque é incomensurável. A condenação em dinheiro é mero lenitivo para a dor, sendo mais uma satisfação do que uma reparação (Cavalieri Filho, 2012:75). Existe também cunho punitivo marcante nessa modalidade de indenização, mas que não constitui ainda, entre nós, o aspecto mais importante da indenização, embora seja altamente relevante. Nesse sentido, o Projeto de Lei no 6.960/2012 acrescenta o art. 988 do presente código que “a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação ao lesado e adequado desestímulo ao lesante”. Como afirmamos, se o julgador estiver aferrolhado a um limite indenizatório, a reparação poderá não cumprir essa finalidade reconhecida pelo próprio legislador. (Sílvio Salvo Venosa, Direito Civil. Responsabilidade Civil, São Paulo, Ed. Atlas, 2012, p. 81).

De igual modo, Carlos Alberto Bittar leciona que, “
para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Por outro lado, vale destacar que apesar de afastada a incidência da Súmula 385 do STJ, a Recorrente possui
duas inscrições posteriores nos cadastros de proteção ao crédito
no valor de R$ 218,67 (duzentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos) inserida pelo banco BRADESCO S.A, com data de inclusão em 22/03/2019, e R$ 823,69 (oitocentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos) inserida pelo banco BRADESCARD S.A., com data de inclusão em 15/11/2019, o que apesar de não afastar o pleito indenizatório, impõe o sopesamento no valor arbitrado por macular o crédito da Autora, conforme entendimento jurisprudencial:

RECURSOS DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
– ALTERAÇÃO DO NÚMERO TELEFÔNICO – COBRANÇA POR LIGAÇÕES DISSOCIADAS DA TITULARIDADE DAS LINHAS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FATURA - DANO MORAL CONFIGURADO - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –
MOMENTO INCIDÊNCIA JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADO A PARTIR DA SENTENÇA – RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança por ligações posteriores ao cancelamento da linha telefônica e anteriores ao recebimento de novo número, e constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora ao banco de dados negativo de crédito, evidente a obrigação indenizatória a título de danos morais.
O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido diante da existência de inscrições posteriores àquela objeto da demanda
. Os juros moratórios, em sede de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação. A correção monetária, por sua vez, deve incidir desta a data do julgamento em que a indenização foi fixada, conforme enunciado sumular n. 362/STJ. (Ap 134168/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015 - TJ-MT - APL: 00071493920038110041 134168/2014, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 24/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2015).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 4.000,00 – quatro mil reais)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente
BANCO BRADESCO S.A,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021